Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE VALE-PEDÁGIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DO EMBARCADOR. PENALIDADE PELO NÃO ADIANTAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI 14.229/21. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI. RESPONSABILIDADE PELA MULTA EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALE-PEDÁGIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 A falta de adiantamento do vale-pedágio pelo embarcador, conforme exigido pela Lei 10.209/01 e suas alterações pela Lei 14.229/21, implica a imposição de multa equivalente ao dobro do valor do frete.
2 O prazo prescricional de 12 meses estabelecido pela Lei 14.229/21 para a cobrança da penalidade aplica-se a partir de sua vigência, não havendo direito adquirido a prazos prescricionais anteriores.
2.1 Para transportes realizados antes de 22 de outubro de 2021, o início da contagem do prazo prescricional de 12 meses coincide com a data de entrada em vigor da referida lei. Isso significa que ações ajuizadas dentro do período de 12 meses após a promulgação da lei não estão sujeitas à prescrição.
3 A ausência de comprovação do pagamento do vale-pedágio pelo apelante mantém sua responsabilidade pela penalidade imposta, conforme a legislação aplicável.
4 Documentos juntados aos autos não evidenciam o adiantamento do vale-pedágio pelo apelante, reforçando a manutenção da obrigação de pagamento da multa estipulada.
5 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.